Tribunal: TJES
Processo: 5008404-53.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008404-53.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARINEZIA APARECIDA BATISTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008404-53.2024.8.08.0021
Origem
:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
RECORRIDO
: MARINEZIA APARECIDA BATISTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais em que a parte autora relata, em resumo, que possuía o serviço de uma linha telefônica (27 99945-1857) com a ré, cujo o pagamento era feito por meio de débito automático, mas sem qualquer pendência teve a linha cancelada. Após algumas intercorrências, a requerente acabou adquirindo outro número (27 99519 – 1308), e também veio a ser desativada sem nenhuma justificativa. Acrescenta a demandante que em 05 de janeiro/2024 migrou do plano Vivo Easy para Vivo Controle cujo o valor era de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), contudo, na fatura veio cobrando R$ 167,90 (cento e sessenta e sete reais e noventa centavos), e ainda houve o desconto de R$ 33,00 (trinta e três reais) nos dias 15 e 16 de janeiro/2024 referente ao plano anterior Vivo Easy, do qual já estava cancelado. Narra o requerente que tais transtornos comprometem o serviço de motorista de aplicativo que a autora atua, tendo de prejuízo a quantia de R$ 9.228,30 (nove mil duzentos e vinte e oito reais e trinta centavos). Assim requer, a indenização por danos materiais no valor de R$ 9.228,30 (nove mil duzentos e vinte e oito reais e trinta centavos), além da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela operadora ré; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável diante do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente técnica.

5.
Ao analisar os autos, verifica-se que não assiste razão à parte ré. Apesar de a operadora afirmar que não houve falha na prestação do serviço, não há comprovação do alegado, tendo a ré se limitado a apresentar telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, a fim de comprovar a ausência de suspensão dos serviços, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II).

6.
Ademais
,
a suspensão das linhas telefônicas, bem como as tentativas frustradas de resolução do conflito extrajudicialmente, caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam compensação por dano moral. Em relação ao valor, tem-se que o
quantum
no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Acerto do ato sentencial.

7.
Por fim, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor da autora, a qual recaiu sobre a
Dra. Jessica de Andrade Rangel, OAB/ES nº 30.752
, arbitra-se honorários em seu favor, os quais serão pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, haja vista o limite (
“até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”) imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

9
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)